Tribunal: TJES
Processo: 5003717-88.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003717-88.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA SOUZA GALON
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Vistos em inspeção. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, em face das instituições Financeiras Requeridas, regida pelos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, originada pela falha na segurança das instituições Requeridas, e que resultou em prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Aduz a parte Requerente que recebeu uma ligação de suposto representante da primeira Requerida, afirmando que o sistema de segurança havia identificado uma fraude e que a conta da Requerente estaria com saldo zerado e limite de cartão negativo. A parte Autora entrou no aplicativo bancário e verificou a veracidade das informações recebidas. Assim, passou a seguir as orientações para procedimento de segurança. Nesse momento, o atendente informou que passaria código para cancelar o agendamento de Pix, os quais foram encaminhados à Autora via WhatsApp. Acreditando estar cancelando as operações, a primeira transação efetuada pela Requerente foi no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) limite do cartão; e a segunda no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) transferência via Pix, todas em nome de terceiro, pelo Banco do segundo Requerido. Ao se dar conta de que tratava-se de um golpe, contatou o primeiro Requerido, que alegou não poder realizar o reembolso dos valores. Contatou ainda o segundo Requerido, tendo em vista a abertura de conta para terceiro com finalidade de fraudar terceiros. Assim, pugnou pela suspensão da cobrança fatura do cartão, bem como a restituição do valor do Pix, ambos concernentes à transação fraudulenta, e ainda danos morais.

Decisão deferindo a tutela de urgência (id. 6068157).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
6068298), julgando improcedentes os pedidos autorais
.

Foi interposto Recurso Inominado pelo Autor (
id.
6068301), no qual pugna pela reforma da sentença
, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões juntadas pelos Réus (
id.
6068305 e id. 6068306), nas quais pugna pela manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte autora, ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil,
defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça à parte.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Da preliminar de ilegitimidade

Certo é que conforme teoria da asserção, utilizada em nosso ordenamento jurídico, a legitimidade para o feito refere-se apenas à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido.

Desta feita, se, em uma análise preliminar do processo, verifica-se que o pedido da requerente pode ser direcionado a ambos os demandados, tendo em vista os fatos e fundamentos trazidos na inicial, por certo, existirá pertinência subjetiva, configurando-se a legitimidade passiva ad causam.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada pelo Banco Itaú S./A.

D
o mérito

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a parte autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca todo o
pedido de restituição de valores, bem como indenização a título de danos morais. A sentença de piso julgou improcedente os pedidos autorais em sede de cognição exauriente.

Todavia, merece reforma a r. sentença.

Não restam dúvidas, no caso em análise, que a parte autora foi vítima de golpe, pois acreditou estar cumprindo protocolo de segurança, do primeiro requerido, para justamente evitar uma fraude.

A recorrente acreditou que estava conversando com um empregado confiável do primeiro requerido e que realmente estava se protegendo de um golpe, sendo certo que o terceiro interlocutor tinha acesso às suas informações pessoais e dados bancários. Nesse sentido, inegável é
a falha na segurança da instituição bancária na manutenção dos dados de seus clientes
.

Ilustrando o alegado, trago o entendimento dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BOLETO BANCÁRIO FALSO – ACESSO DOS GOLPISTAS PELO SITE DA APELADA – SISTEMA INSEGURO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479 do STJ) Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consequência lógica da declaração da responsabilidade objetiva é a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, bem como, à restituição do valor pago indevidamente. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MS - AC: 08001083020218120008 MS 0800108-30.2021.8.12.0008, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 27/11/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DO BOLETO ENVIADO PELA RECORRENTE. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente, em solidariedade com o Banco Bradesco, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com a declaração de inexistência de débito relativo ao contrato de financiamento do veículo da recorrida. 2. Infere-se dos autos que a autora recebeu da recorrente, via e-mail, boleto para quitar o financiamento do seu veículo (ID 2491348), contudo, o valor pago fora creditado na conta de titularidade da terceira ré (CARDIF), estranha à relação jurídica contratual mantida entre as partes. 3. Ressalte-se que o procedimento para quitação do financiamento somente foi possível com o envio do boleto para o e-mail da autora (ID 2491347, 2491348 e 2491350), constando dos autos, ainda, a indicação dos números de protocolo (ID 2491415), bem assim a prova da existência do posterior contato mantido com a recorrente para tratar da questão (ID 2491416). 4. No caso em apreço, a situação configura risco da atividade negocial, fortuito interno, que torna hígida a responsabilidade civil objetiva da recorrente, e que somente seria elidida acaso restasse cabalmente demonstrada a culpa exclusiva da autora para a consecução da alegada fraude (art. 14, § 3º, inc. II, do CDC), o que, entretanto, não se verifica nos autos. 5. Ademais, cabe pontuar que o pagamento foi realizado de boa-fé e com a convicção de que fora realizado em benefício da recorrente (art. 309, do Código Civil), mostrando-se desarrazoado exigir da consumidora o reconhecimento do credor apenas por meio de código de barras (números/códigos), constante do boleto. 6. Não resta demonstrada, outrossim, a existência de fraude, mas falha na prestação de serviços. Ressalte-se que, para que inexista enriquecimento sem causa, podem as instituições financeiras ressarcirem-se, em regresso, da empresa que recebeu o depósito, em duplicidade (terceira ré- CAMAF), por meio de ação própria. 7. A inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de contrato de financiamento comprovadamente quitado, enseja indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa e o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra excessivo, já que guarda pertinência com a extensão do dano sofrido, a situação do ofendido e a capacidade econômica da recorrente, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07001168220178070006 DF 0700116-82.2017.8.07.0006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 13/09/2018, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

In casu
, restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Nubank, sendo caso típico de fortuito interno inerente ao risco de sua atividade, não podendo ser repassada ao consumidor.

Estão cada vez mais frequentes os golpes em que falsários se utilizam de informações de consumidores e entram em contato na tentativa de recebimento de crédito. Neste cenário, os estelionatários vão aperfeiçoando suas estratégias, a fim de continuar a enganar os consumidores, naturalmente vulneráveis, nos termos do art. 4º, I, do CDC.
A recorrente foi vítima de um golpe de “Engenharia Social”.

Nesses casos, o criminoso se vale da engenharia social, ou seja, um conjunto de técnicas de persuasão que visa convencer a vítima a compartilhar suas informações pessoais e confidenciais, bem como a obedecer comandos, a fim de alcançar o lucro fácil, ludibriando as vítimas.

Ademais, a Súmula n.º 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reconhece a responsabilidade de instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, com base na teoria do risco da atividade. Veja-se:
“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

No caso dos autos, é responsabilidade da instituição manter a salvo os dados pessoais.
Isso porque, a responsabilidade contratual do fornecedor de serviço é objetiva. Portanto, independentemente de culpa, ele responde pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta, sendo certo que o consumidor
faz jus a uma proteção reforçada das instituições financeiras, qualificadas como fornecedoras de serviços de consumo.

Outrossim, a recorrente junta aos autos os prints com as tentativas frustradas de comunicação com o Banco, explicando toda a situação, mas recebendo como resposta mensagens automáticas que não avaliam de fato a situação, eximindo-se da responsabilidade de solucionar o prejuízo causado por uma falha de segurança de dados atribuída ao próprio recorrido.

Ressalta, ainda, que a pseudo atendente forneceu dados da recorrente e disse exatamente o que aparecia na tela do aplicativo do banco, não se podendo exigir da parte autora que reconhecesse tratar-se de um golpe. Não era razoável exigir tal discernimento.

Portanto, determino a restituição do valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) referente ao limite do cartão, bem como do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) da transferência via Pix, somando um total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

No que tange à responsabilidade do Banco Itaú (segundo recorrido), de fato, verifica-se que esta restou afastada, já que não há sequer comunicação do Autor ou do banco Nubank acerca da fraude perpetrada dentro do prazo previsto pela resolução nº. 147/2021.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, certo é que a recorrente logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Primeiramente, verifica-se a angústia e a revolta que sentiu a recorrente, por ter acreditado estar se protegendo, confiando na pseudo funcionária da primeira requerida, realizando uma transferência e um PIX, acreditando que seguia um “passo a passo” para bloqueio de um futuro golpe. Depois, teve de empreender verdadeira via crucis para tentar reaver os valores perdidos, conforme se verifica das conversas nos documentos de ids.: 6068148; 6068149; 6068150; 6068151, o que sem dúvida gera abalo emocional.

Ademais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a angústia sofrida e a tentativa de solucionar a questão na esfera administrativa sem sucesso, reputo como suficiente para reparação dos danos morais o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA
condenar o Réu NU PAGAMENTOS S.A. e o BANCO ITAUCARD S.A. a: i) restituir o valor de
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais
), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para a recorrente, com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento. Mantenho a improcedência em face do recorrido (Banco Itaucard S.A).

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão de disposição legal.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2020, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)